Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA DENOMINADA “25a HORA”. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve a exigibilidade da “25a hora”, reconhecida judicialmente em ação coletiva, consistente no pagamento de uma hora extraordinária por plantão, acrescida do adicional de 50% e do adicional noturno de 25%, conforme arts. 84, 86 e 59 da LC no 840/2011.
2. O agravante sustentou que a Lei Distrital no 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio em parcela única, absorvendo adicionais e tornando inexigível o cumprimento do título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, afasta a exigibilidade da “25a hora” reconhecida judicialmente em razão da contagem ficta da hora noturna prevista na LC no 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição do regime de subsídio absorve vantagens ordinárias, mas não exclui o pagamento de verbas extraordinárias, como horas-extras efetivamente prestadas (CF/1988, art. 7o, XVI; STF, ADI 5404 e RE 563.708).
5. A “25a hora” decorre da contagem ficta da hora noturna (52 minutos e 30 segundos – LC no 840/2011, art. 59), resultando em jornada de 25 horas por plantão, conforme já reconhecido judicialmente no Acórdão no 954.356.
6. A decisão transitada em julgado consolidou o direito, insuscetível de alteração por norma infraconstitucional posterior, inexistindo previsão legal expressa que revogue a obrigação.
7. Jurisprudência desta Corte confirma que o novo regime remuneratório não afasta a percepção de horas-extras (TJDFT, Acórdão no 2002109, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025).
8. Alegações de impacto econômico não afastam o cumprimento da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1.A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da “25a hora”, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada; 2. O pagamento da “25a hora” decorre da extrapolação da jornada legal de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011; 3. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF; 4. A superveniência de norma infraconstitucional não revoga obrigações fixadas em decisão judicial transitada em julgado.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVI, 39, § 4o; LC no 840/2011, arts. 59, 84 e 86; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5404/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.03.2022; STF, Recurso Extraordinário (RE) no 563.708/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.03.2013; TJDFT, Apelação Cível (APC) no 20150110367789, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.07.2016, DJe 20.07.2016 (Acórdão no 954.356); TJDFT, Agravo de Instrumento (AI) no 0709096-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Rosco e Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 03.06.2025 (Acórdão no 2002109).